Tribunal: TJDFT
Processo: 0005793-75.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005793-75.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSIAS ALVES CONSERVA, EZEQUIEL LUIZ VANDERLEI SUCESSOR: JORGE CARLOS DOS SANTOS CONSERVA, CATIA DOS SANTOS CONSERVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 27050551, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar a retenção de honorários contratuais em favor do Dr. EZEQUIEL LUIZ VANDERLEI (OAB/DF 6.380) e da Dra. THAYNA MACIEL LIMA (OAB/DF 36.419), no percentual de 12,50% para cada um. No mais, destaca-se que a indicação de percentual para sucessores do credor falecido e para os beneficiários de honorários contratuais é suficiente para o cálculo de atualização do precatório e para a repartição da quantia devida a todos os beneficiários da requisição, não sendo necessário, portanto, o apontamento de valores absolutos no ofício retificador. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac